Tribunal: TJES
Processo: 5006744-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FERNANDO RAIMUNDO RUFINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1.
No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual,
no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

2. Inexiste
motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.

3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada.

4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Linhares, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006744-65.2022.8.08.0030

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelante:

Município de Linhares

Apelada:

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença de id. 6359252, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada por Fernando Raimundo Rufino contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar que os entes custeiem sua internação compulsória, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como o ente municipal a arcar com metade das custas processuais.

Nas razões de id. 6359254, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que (a) não ofereceu resistência à pretensão; (b) a verba sucumbencial deve ser fixada conforme o princípio da causalidade.

O Município de Linhares, por sua vez, sustenta no recurso de id. 6359256 que (i) não apresentou resistência à pretensão autoral; (b) os ônus sucumbenciais devem ser afastados.

Contrarrazões apresentadas no id. 6359259.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual,
no dia
26/6/2023
o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023”.

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ, impondo-se a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).

No mesmo sentido, anoto precedente desta Corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

No caso concreto, não verifico motivo para afastar a condenação imposta sobre o Estado do Espírito Santo na sentença, mormente porque, diversamente do que defende, apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa (id. 6359126).

Registro, contudo, que o Município de Linhares não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar (id. 6359239), motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos
para negar provimento
à apelação do Estado do Espírito Santo e
dar provimento
à apelação do Município de Linhares, afastando a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.